Tribunal: TJDFT
Processo: 0749418-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por União Educacional do Planalto Central Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Hemilly Vieira de Toledo –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, revisando, em caráter provisório, os valores das mensalidades referentes aos meses vencidos e pendentes atinentes ao primeiro e segundo semestres seletivos do corrente ano, fixando-as em 70% (setenta por cento) do valor previsto no contrato. Pontuara o julgado que a agravada cursa odontologia e várias matérias relacionadas ao curso somente podem ser ministradas na forma presencial, como as aulas práticas de clínica e cirurgia. Assinalara o provimento guerreado que os custos para a instituição de ensino superior são menores quando oferece os serviços na modalidade on line, porquanto não possui gastos com água, luz, vale transporte e vale alimentação de funcionários e material de limpeza. Assinalara que, a par da redução dos custos fixos da faculdade, o cumprimento da grade curricular fora afetada e a qualidade dos serviços prestados na modalidade on line não idêntica se ministradas as aulas e demais atividades acadêmicas na modalidade presencial. Assinalara que todos esses fatores legitimam a redução do valor das mensalidades originalmente ajustadas na forma autorizada pelo artigo 317 do Código Civil. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, restabelecendo-se o contratado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão guerreada merece reparos. Salientara, inicialmente, que a suspensão das aulas presenciais ocorrera no dia 12.03.2020, não sobejando possível se reduzir o valor das mensalidades do curso que frequentara a agravada durante todo o primeiro semestre de 2020. Esclarecera que a agravada encontrava-se inadimplente com o pagamento das mensalidades vencidas em fevereiro e março, ressoando impassível a ilação de que as dificuldades financeiras eventualmente por ela experimentadas não decorreram exclusivamente da situação de pandemia da Covid-19. Consignara que as aulas presenciais pertinentes às disciplinas nas quais a agravada está matriculada retornaram, ademais, na data de 10.08.2020, com término previsto para 10.12.2020. Pontuara que a suspensão das aulas presenciais ministradas fora lastreada nos Decretos Distritais no 40.509/20, 40.520/20 e 40.583/20, que determinaram a medida, não afetando a continuidade da prestação. Observara que o Ministério da Educação autorizara o fomento de aulas remotas, de modo que a alteração da forma de ensino originalmente concertada pela agravada estava em “perfeita consonância com o grave momento enfrentado e teve por objetivo resguardar o corpo docente e discente durante o período de pandemia, haja vista a suspensão de quaisquer tipos de eventos que resultem na aglomeração física de pessoas e, ao mesmo tempo, sendo uma forma de atenuar os prejuízos à continuidade das atividades letivas[1]”. Observara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, não tivera redução de custos, tendo em vista que mantivera a integralidade do corpo docente e dos colaboradores e não promovera redução salarial de seu corpo docente e de apoio. Anotara que suas despesas com o pagamento de aluguéis, conservação e manutenção da estrutura física permaneceram inalteradas. Assinalara que, para a implantação das aulas remotas, realizara gastos adicionais, porquanto tivera que adquirir recursos tecnológicos e treinar professores para a nova realidade educacional, não havendo repassado esses custos aos estudantes, tendo em vista que o valor das mensalidades não experimentara majoração. Registrara que, de outro lado, seu faturamento experimentara considerável redução, pois aumentara a taxa de inadimplência e de evasão dos alunos. Destacara que, demais disso, tivera que arcar com o custeio da sanitização de todos os ambientes da instituição educacional e com a aquisição de equipamentos e materiais para atender aos rígidos protocolos de segurança, como forma de prevenir o contágio do novo coronavírus. Asseverara que, durante o ápice da situação de pandemia, recebera 582 (quinhentos e oitenta e dois) requerimentos de alunos, informando sobre perda ou redução de seus rendimentos. Ressaltara que acolhera 308 (trezentos e oito) requerimentos, para os quais concedera descontos nas mensalidades de maio e junho nos percentuais de 10%, 20% ou 30%. Realçara que facilitara a seus alunos o pagamento de seus débitos como forma de viabilizar a renovação da matrícula e evitar maior número de evasão. Pontificara que a agravada não apresentara nenhum requerimento administrativo solicitando desconto de mensalidades em decorrência de eventuais dificuldades financeiras. Registrara que a concessão de descontos nas mensalidades sem que o aluno evidencie a efetiva redução ou perda de seus rendimentos desequilibra a relação contratual e impacta negativamente no desenvolvimento da ordem econômica e na sustentabilidade das suas atividades. Afirmara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por União Educacional do Planalto Central Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Hemilly Vieira de Toledo –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, revisando, em caráter provisório, os valores das mensalidades referentes aos meses vencidos e pendentes atinentes ao primeiro e segundo semestres seletivos do corrente ano, fixando-as em 70% (setenta por cento) do valor previsto no contrato. Pontuara o julgado que a agravada cursa odontologia e várias matérias relacionadas ao curso somente podem ser ministradas na forma presencial, como as aulas práticas de clínica e cirurgia. Assinalara o provimento guerreado que os custos para a instituição de ensino superior são menores quando oferece os serviços na modalidade on line, porquanto não possui gastos com água, luz, vale transporte e vale alimentação de funcionários e material de limpeza. Assinalara que, a par da redução dos custos fixos da faculdade, o cumprimento da grade curricular fora afetada e a qualidade dos serviços prestados na modalidade on line não idêntica se ministradas as aulas e demais atividades acadêmicas na modalidade presencial. Assinalara que todos esses fatores legitimam a redução do valor das mensalidades originalmente ajustadas na forma autorizada pelo artigo 317 do Código Civil. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, restabelecendo-se o contratado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a reduzir as mensalidades, relativas a todo o ano de 2020, do curso de odontologia frequentado pela agravada em razão da situação de fato deflagrada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado pela agravada, legitimando, nessa análise perfunctória, a suspensão da decisão arrostada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência assegurada à agravada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros instrumentais, inicialmente deve ser registrado que ressoa impassível que a pandemia do Covid-19 irradiara impactos econômicos a toda a sociedade, tendo em vista que, em razão da necessidade de implantação de medidas de contenção de contágio no âmbito das políticas públicas de saúde, estabelecimentos comerciais e instituições de ensino foram temporariamente fechadas, empregados sob vínculo formal ficaram impedidos de laborar e prestadores de serviços foram impedidos de exercer suas atividades, resultando em redução substancial dos ganhos que cada atividade irradiava, quando não resultara em desemprego ou encerramento de atividades empresariais. O próprio Estado tem experimentado os efeitos das medidas implantadas por imposição e necessidade. Diante da excepcionalidade da situação atual, ressoa impassível que a estabilidade das negociações contratuais fora afetada. Como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Outrossim, o Código Civil estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Há que se salientar, ainda, que, em observância ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. Nesse contexto normativo, fica patente que os fatos desencadeados pela situação provocada pela pandemia do novo coronavírus afetaram as bases negociais do contrato de ensino superior celebrado entre as partes. Contudo, no caso concreto deflagrado pela ação manejada pela agravada, não se afigura legítima a intervenção demandada e realizada pela decisão agravada. Consoante assinalado, não sobeja possível olvidar que a situação de pandemia impactara seriamente a economia nacional e foram diversos os efeitos financeiros experimentados por toda a sociedade. Reprise-se que, como público e notório, foram adotadas várias medidas no âmbito das políticas públicas volvidas à contenção da disseminação do novo coronavírus, como fechamento de estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, bares e restaurantes, igrejas, academias, restando alterada a forma de consumo e interação pessoal. Fica patente, então, que, diante dessa circunstância anômala e imprevisível, as obrigações contratuais foram afetadas, legitimando, em situações excepcionais, sua revisão. Quanto à particular relação contratual que enlaça as litigantes, originária de contrato de prestação de serviços educacionais, descerra obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da prestação e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, precipuamente porque vigerá por largo espaço de tempo. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação. Sob essa realidade, considerando que a agravante é instituição de ensino superior e que o curso superior frequentado pela agravada é o de Odontologia, sobeja razoável a apreensão de que houvera alteração da forma de ministração das aulas desde que deflagrada a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, pois, como público e notório, foram fomentadas na modalidade remota, não presencial, por determinado lapso temporal. Não obstante, a par do fato de que as aulas presenciais foram retomadas, a agravada, ao invés do apreendido, jamais ficara desprovida da prestação contratada, ainda que ministrada pela forma virtual. A alteração da forma de ministração das disciplinas configurara situação excepcional, afetando a intangibilidade negocial expressa na autonomia de vontade inerente ao contrato e expressa na cláusula pacta sunt servanda, pois originalmente não havia compreendido essa forma de prestação dos serviços. A despeito dessa modulação da forma de prestação dos serviços educacionais, não subsiste elemento passível de induzir à apreensão alinhada pela agravada e assimilada pela decisão agravada de que houvera redução dos custos reservados à instituição de ensino, ensejando que as mensalidades convencionadas sejam reduzidas. Conforme pontuado, a agravada cursa odontologia e várias matérias relacionadas ao curso somente podem ser ministradas na forma presencial, como as aulas práticas de clínica e cirurgia. Outrossim, se, de um lado, houvera redução dos custos da instituição de ensino superior por ter sido compelida a fomentar aulas on line, impactando redução nos gastos com água, luz, vale transporte e vale alimentação de funcionários e material de limpeza, também sofrera incremento de custos. É que tivera que, diante das contingências dos fatos, se adaptar para o fomento de aulas virtuais, tanto sob o ponto de vista dos equipamentos necessários quanto ao treinamento dos professores e técnicos para o manejo do instrumental técnico utilizado. Aludido balanço de custos não fora estimado pela agravada nem pela decisão agravada, tornando inviável que, sob a ótica exclusiva da redução de custos, as mensalidades sofram interferência judicial. Aliás, não pode sequer ser ignorado que, segundo defendido pela agravante, optara por preservar seu quadro de empregados, o que somente corrobora a apreensão de que é inviável se promover estimativa de que seus custos foram reduzidos a ponto de desequilibrar a equação econômica da relação. Sobreleva pontuar que, conforme assinalado, certamente a instituição de ensino tivera que realizar novos gastos, com a aquisição de plataforma para o ensino não presencial, dentre outras providências, o que a onerara em custos até então não previstos, de modo que, antes da inserção do feito na fase instrutória, inviável a redução do valor das mensalidades do curso frequentado pela agravada sob a ótica do desequilíbrio da equação econômica que modulara a concertação originalmente estabelecida. Não se pode olvidar, demais disso, que a instituição de ensino também se encontra sob os efeitos da mesma situação excepcional advinda da pandemia, presumindo-se serem relevantes os créditos que têm a receber para sua manutenção e subsistência, não podendo arcar integralmente com o ônus gerado pela crise econômica, com a suspensão de seus direitos. Em contrapartida, a agravada não evidenciara que, em decorrência da pandemia, experimentara perda ou redução de seus rendimentos hábeis a ensejar a minoração do valor das mensalidades do curso superior que frequenta. Demais disso, não restara ainda comprovado que a carga horária das aulas on line é menor ou houvera perda de qualidade, sequer houve demonstração de que disciplinas nas quais estava a agravada matriculada foram canceladas. Há que ser acentuado, ainda, que a agravante, acolhendo requerimentos de alunos, a agravante concedera descontos nas mensalidades de maio e junho nos percentuais de 10%, 20% ou 30%, de acordo com as necessidades que lhe eram apresentadas, do que não fruíra a agravada, inclusive porque está inadimplente quanto a mensalidades vencidas, tornando inviável sua adesão ao oferecido pela entidade educacional. Com efeito, segundo reportado pela agravante, a agravada não formulara qualquer requerimento administrativo solicitando desconto de mensalidades em decorrência de eventuais dificuldades financeiras que passara a experimentar em decorrência da situação de pandemia. Há que ser pontuado, por fim, que, se a revisão almejada pela agravada tem por objetivo restaurar o equilíbrio contratual, cumpre ponderar que a minoração no valor das mensalidades na forma fixada pela decisão guerreada sem que quaisquer elementos objetivos hábeis a lastrear a minoração poderá causar desequilíbrio às avessas, expondo a instituição de ensino a perigo de insolvência e comprometimento de sua capacidade de prestação de serviços em prol de toda a coletividade dos discentes. Diante de todo o exposto afere-se que antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravada não pode, pois, ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a redução no valor das mensalidades do curso superior que frequenta como forma de restabelecimento do equilíbrio da relação negocial. A apuração do que ventilara somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, quando, então, poderá ser balanceado o aduzido e os reflexos que a pandemia implicara às contratantes, não subsistindo, no momento, lastro para a revisão do valor das mensalidades escolares. Não pode ser ignorado, demais de tudo, que as aulas presenciais já foram retomadas, corroborando a ausência de verossimilhança do aduzido pela agravada e de plausibilidade do direito que invocara, obstando a concessão da prestação provisória que almejara. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação à agravante da obrigação de reduzir o valor das mensalidades do curso frequentado pela agravada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que concedera a tutela provisória postulada pela agravada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21395713 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.